Tribunal: TJDFT
Processo: 0003437-65.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. TESE DO ACÓRDÃO PARCIALMENTE CONTRARIA ÀQUELA FIXADA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 546). RETRATAÇÃO PARCIAL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Após a publicação do julgamento do recurso paradigma e fixada a tese a ser aplicada aos demais recursos sobrestados, os autos serão encaminhados ao órgão que proferiu o acórdão, caso eventualmente divirja da tese firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II, do CPC).
2. A questão subjacente envolve a validade das penalidades aplicadas ao condutor de veículo efetuando o transporte irregular de passageiro, tudo na esteira do artigo 28 da Lei Distrital 239/92, alterada pelas Leis 953/95 e 3.229/03.
3. As transcrições dos votos mostram-se pertinentes, para ressaltar a constitucionalidade e aplicação do art. 28 da Lei no. 239/92, apreciada sob diversos prismas, tanto com relação sua finalidade ou o bem jurídico tutelado, como sua força vinculativa tanto para com aqueles que celebraram contrato administrativo para a prestação do serviço de transporte coletivo, como frente àqueles que figurarem à margem da autorização do poder público, mas insistem em realizar o transporte de pessoas, daí porque sujeitam-se à repressão com base no poder de polícia ínsito à Administração Pública.
4. Diante desse novo paradigma legal e jurisprudencial, inclusive de caráter vinculante (art. 927, CPC), faz-se necessária a revisão da jurisprudência até então predominante, de modo que o presente e futuros julgamentos guardem conformidade com o disciplinamento fixado na lei distrital e o que restou decidido em sede de repercussão geral. Somente assim, será possível preservar a integridade da jurisprudência e a segurança jurídica, que voltará, igualmente, oscilar, se antigos posicionamentos for repristinados.
5. Válida, portanto, a sanção aplicada pelo órgão de trânsito com fulcro no artigo 28 da Lei no. 239/92, alterada pelas Leis no. 953/95 e 3.229/2003, afastando apenas o condicionamento de liberação do automóvel ao pagamento de multa, preços públicos e demais encargos, porque mantida a inconstitucionalidade do seu §7o.
6. ACÓRDÃO PARCIALMENTE MANTIDO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.